Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735122-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID51071611) interposto por LUANA SANTOS DE FREITAS, com pedido de efeitos ativo e suspensivo, em face da decisão de indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0709767-31.2023.8.07.0006, movida pela Agravante em desfavor de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS, que foi assim exarada (ID 66758968 dos autos de origem): Vistos etc. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, vez que profissional liberal e não apresentou nos autos declaração por ela subscrita no sentido de que não dispõe de condições de arcar com as despesas do processo. Sendo assim, concedo-lhe o prazo de 15 dias para recolher custas. No mesmo prazo, regularize a representação processual. Intime-se. Os autos retornaram em conclusão, ao compulsá-los de forma pormenorizada, para inclusão em pauta de julgamento do agravo de instrumento, constatou-se divergência na grafia do nome da Agravante, ora grafado como, LUANA SANTOS FREITAS (ID 50450304), noutro indicado como sendo LUANA SANTOS DE FREITAS (ID 52987208). Com vista sanar a divergência do nome da Agravante, realizou-se consulta ao processo de origem, para verificação em cópia de documento pessoal dessa parte. No entanto, não foram localizados naqueles autos documento de identificação pessoal da Autora, ora Recorrente. Considerando-se que o documento de identificação da parte é essencial para propositura da ação e interposição de recurso (art. 320 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC), INTIME-SE a AGRAVANTE, para juntar cópia de documento de sua identificação pessoal, sob pena de NÃO admissibilidade do seu agravo de instrumento e revogação imediata da suspensão de exigibilidade das custas processuais e do preparo recursal. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 13:33:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador